Tribunal: STF
Processo: HC 219536
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alex Sandro Siqueira Antonio contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 738.902/SC (documento eletrônico 15).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que



    “O paciente encontra-se preso desde 09.05.2021, acusado de integrar organização criminosa. 



    Ocorre que, transcorridos mais de 01(hum) ano de prisão, não sabe o paciente quando se verá resolvida sua situação, já que os autos aguardam a realização de audiência, a ser realizada SOMENTE em setembro de 2022. 



    […]



    Ratificado o recebimento da denúncia, foi marcada a data de 25.10.2021 para início da instrução. Todavia, considerando o fato de que as defesas não tiveram acesso ao feito principal, na data a aprazada não foi realizada tal audiência. 



    O feito caminhou por várias audiências, sendo que diante da ausência de algumas testemunhas, a autoridade coatora DESIGNOU AS PRÓXIMAS AUDIÊNCIAS, sendo apenas e tão somente para: […]



    […]



    Insista-se, o retardamento na instrução processual em nada pode ser imputado à defesa, não podendo o paciente arcar com o ônus de uma prisão injusta, mantida por mais de 01 (HUM) anos em processo que se estende ad eternum. 



    Nota-se que a prisão cautelar se transforma em verdadeira antecipação da pena privativa de liberdade, o que é inaceitável. 



    O encarceramento por prazo superior ao regido pela lei penal sacrifica o direito fundamental da dignidade da pessoa humana, onde o preso, ademais, tem direito ao julgamento do processo com celeridade, em prazo razoável.” (pág. 1-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “1 - RECONHECER O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PROVISÓRIA.” (pág. 13 do documento eletrônico 1) 



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Assento, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido: HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma; e HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E USO DE DOCUMENTO FALSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO DESDE 17/5/2021. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE COM RECOMENDAÇÃO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL EM PRIMEIRO GRAU. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos não comportam acolhimento, pois a pretensão recursal, revogação da prisão preventiva imposta ao agravante, ao argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, foi analisada na decisão hostilizada, inexistindo irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta à apreciação foi efetivamente julgada, não padecendo o acórdão dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).



    2. A ausência de menção a argumentos que corroboram a pretensão recursal da parte não configura omissão quando, como no caso concreto, as alegações suscitadas foram diretamente enfrentadas ou houve a adoção de entendimento com elas incompatível ou que as tornou prejudicadas. Inexistência de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal (REsp n. 1.501.855/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 30/5/2017).



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (pág. 1 do documento eletrônico 15).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O reconhecimento do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, em sede de habeas corpus, objetiva essencialmente evitar que o réu permaneça preso preventivamente além do período considerado razoável, nos termos estabelecidos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Desse modo, ‘estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto” (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000).



    2. Em que pese a Constituição Federal garantir a todos os cidadãos - presos ou soltos - a razoável duração do processo e que a instrução criminal, no caso, não esteja tramitando com a celeridade esperada, não se pode negar que a fuga do paciente contribui, de certo modo, para que haja certa delonga. É que a condição de foragido afasta, por exemplo, a prioridade que é imposta aos processos que possuam réus presos. Nesse contexto, não há como beneficiar o réu foragido em detrimento daqueles que se encontram reclusos e que também são merecedores da mesma garantia constitucional.



    3. Ordem denegada.” (HC 118.552/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, grifei).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator